Tribunal: TJSP
Processo: 2188829-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados em fundos de aplicações financeiras – Valores em aplicação financeira que não se confundem com conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos ou conta-corrente destinada ao recebimento de vencimentos – Valores que não possuem natureza salarial, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados em fundos de aplicações financeiras – Valores em aplicação financeira que não se confundem com conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos ou conta-corrente destinada ao recebimento de vencimentos – Valores que não possuem natureza salarial, de modo que legítima é a constrição que recaiu sobre esses ativos financeiros, conforme estabelecem os incisos IV e X do "caput" do art. 833 do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188829-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JACQUES MICHAAN, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
2
VOTO No 28.485
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188829-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JACQUES MICHAAN
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: GARBO S/A E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR
FISCAL Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o
pedido de levantamento de valores bloqueados em fundos
de aplicações financeiras Valores em aplicação financeira
que não se confundem com conta poupança com saldo
inferior a 40 salários-mínimos ou conta-corrente destinada
ao recebimento de vencimentos Valores que não possuem
natureza salarial, de modo que legítima é a constrição que
recaiu sobre esses ativos financeiros, conforme estabelecem
os incisos IV e X do “caput” do art. 833 do CPC/2015
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por JACQUES MICHAAN
contra a decisão de fls. 4533/4534 dos autos principais (ratificada a fls.
4543 dos autos principais) que, em Ação Cautelar Fiscal ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GARBO S/A.
E OUTROS, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados
em fundos de aplicações financeiras, ao argumento de que o valor em
conta de investimento não se equipara à verba de natureza alimentar,
sendo quantia a título de investimento a longo prazo que pode ser
penhorado; que o conceito de impenhorabilidade previsto no art. 833,
inciso X, do CPC se aplica quando comprovado que o dinheiro está
depositado em conta poupança ou, se depositado em conta corrente, é
oriundo de salário, pensão ou rendimento voltado a garantir a
subsistência, situação não caracterizada nos autos; e que apenas a
caracterização de impenhorabilidade justifica a liberação de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
3
bloqueados nesta cautelar, razão pela qual restou assim analisado.
Alega o agravante, em síntese, que a agravada
requereu a indisponibilidade indiscriminada de todos os bens de sua
titularidade, o que acarretou o bloqueio de contas bancárias, aplicações
financeiras e ações na bolsa de valores; que o bloqueio das contas soma
R$ 6.060.542,83, sem considerar os imóveis e sua residência (bem de
família); que não possui aposentadoria ou salário fixo, dependendo dos
rendimentos auferidos através das aplicações financeiras para garantir
um padrão de vida confortável para sua família, pois é o único provedor
do lar; que é sócio de Unitrade Administração de Bens Ltda. e não exerce
atos de gestão perante a sociedade Garbo S/A., jamais recebendo
qualquer distribuição de lucros ou dividendos; que não se trata de
discussão quanto à impenhorabilidade, mas somente a proteção à
subsistência e manutenção da dignidade do agravante; que estão
caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC, pois se a tutela for
indeferida não terá como arcar com as despesas mensais de
aproximadamente R$ 63.000,00 e não conseguirá prover o sustento de
sua família; que sua inclusão no polo passivo foi arbitrária, não lhe sendo
oferecido direito à defesa dos fatos imputados; e que além de nunca ter
exercido atos de gestão, não foi demonstrado o excesso de poderes em
afronta ao art. 135 do CTN.
Sustenta que todos os seus bens foram
declarados indisponíveis, o que impossibilita a venda de imóveis ou
veículos para garantir o pagamento das despesas mencionadas; que não
existe um prazo específico para encerramento do processo e enquanto
perdurar o seu trâmite permanecerá privado de seus bens, prejudicando
a manutenção de convênio médico, alimentação, educação dos filhos,
moradia e eventuais gastos não previstos; que não há risco de
irreversibilidade da medida, sendo imprescindível a concessão do pedido
liminar; que os rendimentos das aplicações financeiras são destinados
exclusivamente ao pagamento das despensas mensais mencionadas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
4
incluem o pagamento de mensalidade universitária, empregadas
domésticas, condomínio, plano de saúde, alimentação, água, luz e gás;
que é necessária a liberação parcial da quantia penhorada para a
subsistência do agravante e seus dependentes; e que todos os
rendimentos passíveis de subsistência do devedor devem ser
resguardados e a liberação parcial é possível para a manutenção do
sustento da família.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão recorrida, suspendendo os bloqueios realizados na conta corrente
do Banco Daycoval, com a imediata liberação dos valores destinados ao
pagamento de suas despesas mensais, a fim de preservar a dignidade de
seus familiares, dada a natureza exclusivamente alimentar.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2058121-89.2020.8.26.0000.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 65/69) e o agravado apresentou contraminuta, com
preliminar de não conhecimento do recurso (fls. 26/37).
É o relatório.
Inicialmente, merece ser afastada a preliminar
de não conhecimento do recurso, já que suas razões não reproduzem as
teses ventiladas no Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento
anterior e buscam a reforma de decisão interlocutória distinta, que
indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados nas contas do
agravante.
No mérito, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
5
No caso dos autos, não houve o bloqueio
judicial de valores existentes em conta poupança ou conta-corrente
destinada ao recebimento dos vencimentos do agravante, mas apenas
importâncias depositadas em fundo de aplicações financeiras, que não
estão sujeitas à impenhorabilidade, razão pela qual o pedido de
levantamento de valores restou indeferido pela Magistrada de primeira
instância (fls. 4533/4534 e 4543 dos autos principais).
Como é cediço, efetivada a penhora “on line” de
ativos financeiros, conforme o disposto no § 2o do artigo 854 do Código
de Processo Civil de 2015 (art. 655-A, § 2o, do CPC de 1973), cabe ao
interessado comprovar que as quantias depositadas em conta-corrente
referem-se às hipóteses dos incisos IV e X do “caput” do artigo 833 do
Código de Processo Civil de 2015 (“caput” do art. 649, IV e X, do CPC de
1973), ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.
No caso, o ora agravante não comprovou que o
valor bloqueado na conta-corrente mantida junto ao Banco Daycoval é
exclusivamente de natureza salarial, bem como que os ativos financeiros
encontrados no fundo de aplicações financeiras gozam de
impenhorabilidade semelhante à de uma conta poupança cujo saldo não
ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, de modo que legítima é a
constrição que recaiu sobre referidos valores, conforme estabelecem os
incisos IV e X do “caput” do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015
(“caput” do art. 649, IV e X, do CPC/1973), segundo os quais são
absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o” e “a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
6
respectivamente.
Em que pese o esforço do agravante, não há
como acolher o argumento de que os valores bloqueados na origem
possuem natureza alimentar, pois destinados à manutenção das
despesas mensais da família, sob pena de restar inviabilizado todo e
qualquer bloqueio ativos financeiros. Aliás, quisesse o Legislador
ordinário dar interpretação diversa ao disposto no inciso IV e X do
“caput” do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015, o teria feito
expressamente.
O fato é que somente a penhora de salário e de
poupança que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos não deve
prevalecer,
pois
tais
importâncias
estão
acobertadas
pela
impenhorabilidade, o que, em tese, justificaria o acolhimento da
pretensão de levantamento de valores.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem decidindo:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PENHORA DE CONTA-CORRENTE
BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ILEGALIDADE MANIFESTA. DECADÊNCIA DO
DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Cabível o mandado de segurança quando
evidenciada
a
ilegalidade
do
ato
judicial
impugnado.
2. A impenhorabilidade de proventos é garantia
assegurada pelo art. 649, inciso IV, do CPC.
3. Evidenciado o caráter repetitivo do ato
coator, não há se cogitar da decadência do
direito à impetração. Hipótese em que os
efeitos da penhora se renovam mês a mês, a
cada depósito de salário (e consequente bloqueio) realizado na conta bancária do devedor/impetrante.
4. Recurso ordinário provido” (RMS 29391 - GO,
4a Turma, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 20.5.2010).
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
7
PENHORA
DE
VERBAS
RESCISÓRIAS
DE
CARÁTER SALARIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
649, IV DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE
CONTA-SALÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
1.
É
inadmissível
a
penhora
dos
valores
recebidos a título de verba rescisória de
contrato de trabalho e depositados em conta
corrente
destinada
ao
recebimento
de
remuneração salarial (conta salário), ainda que
tais verbas estejam aplicadas em fundos de
investimentos, no próprio banco, para melhor
aproveitamento do depósito.
2. Ademais, o Tribunal a quo concluiu, com
base nas provas dos autos, que a natureza dos
valores penhorados é salarial. Rever os fundamentos que ensejaram esse
entendimento exigiria reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial,
ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso especial não conhecido” (AgRg no
REsp no 969.549 - DF, 4a Turma, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 6.8.2009).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
PERCENTUAL
EM
CONTA-CORRENTE.
VENCIMENTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos
em
conta-corrente,
onde
depositados
os
proventos da aposentadoria de servidor público
federal. A impenhoralibilidade de vencimentos
e
aposentadorias
é
uma
das
garantias
asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC.
II. Agravo desprovido” (AgRg no REsp no
969.549 - DF, 4a Turma, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 18.9.2007).
Esta Colenda Câmara já se manifestou a
respeito da matéria quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
0128800-32.2012.8.26.0000, relatado pelo eminente Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, julgado em 22.10.2012:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA DE
CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE
APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE.
A luz do princípio da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
8
humana e do inciso IV do artigo 649 do Código
de Processo Civil, é considerado impenhorável
a conta bancária utilizada para recebimento de
proventos
de
aposentadoria,
ante
a
sua
natureza alimentar. Dos valores depositados é
retirado o sustento do devedor e sua família.
Recurso desprovido”
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Conta salário

Valores
existentes
em
conta
de
meses
anteriores Penhora de todos os valores exceto
um salário mínimo sobre os vencimentos do
mês
Inadmissibilidade
Valores que têm
caráter alimentar Inteligência do art. 649, IV,
do
CPC

Recurso
provido”
(AI
no
664.789-5/0-00, 3a Câmara de Direito Público,
Rel.
Desembargador
MARREY
UINT,
j.
2.10.2007).
“EXECUÇÃO FISCAL
Inconformismo ante a
decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de
quantia correspondente a salário recebido pelo
agravante
Comprovantes de pagamento e
extratos
bancários
juntados
aos
autos
demonstram que o bloqueio incidiu sobre
verbas salariais recebidas pelo agravante

Desbloqueio que é de rigor
Inteligência do
artigo 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil
Precedentes do E. TJSP e do STJ

Ilegitimidade passiva afastada
O agravante
ainda
compunha
o
quadro
societário
da
empresa na data do fato gerador da obrigação
tributária.
Recurso
provido
em
parte”
(AI
no
0090580-62.2012.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, j. 12.11.2012).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
de
execução - Pretensão de penhora de percentual
de 30% dos vencimentos do executado -
Descabimento
Inteligência do artigo 649,
inciso IV do Código de Processo Civil - Verba de
caráter
alimentar
-
Impenhorabilidade
-
Ausência, outrossim, de elementos a justificar
excepcionalidade à regra - Recurso de agravo
de
instrumento
improvido”
(AI
no
0019975-28.2011.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador
LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188829-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28485
9
FERNANDO NISHI, j. 7.4.2011).
“PENHORA - Liberação de 70% do valor
bloqueado a título de salário e manutenção do
bloqueio do valor encontrado em caderneta de
poupança
Irrazoabilidade
Ordem judicial
atacada, que atingiu valores depositados em
contas bancárias oriundos dos vencimentos do
agravante, funcionário público
Incidência
sobre
vencimentos
de
funcionário
público,
considerados bem impenhorável - Regra do art.
649, IV, do CPC - Vencimentos, ademais, que
migraram para conta integrada Determinação
do desbloqueio total dos valores encontrados
nas referidas contas bancárias Recurso provido para esse fim” (AI no
0003998-69.2006.8.26.0000, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador WILLIAM
MARINHO, j. 21.12.2006).
Portanto, considerando que o bloqueio de ativos
financeiros não atingiu os salários recebidos pelo agravante, tampouco o
saldo de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não
há que se falar em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
insculpido no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, bem como
ao disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil/2015.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora